Tribunal: TJDFT
Processo: 0731385-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0731385-52.2020.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: THACIANA HELENA MENDES PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Junte a Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante do preparo, em dobro, sob pena de deserção do recurso. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora